Tribunal: STF
Processo: ADPF 1013
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Oferta de transporte público regular e gratuito no dia das eleições. Desprovimento. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido em arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de (i) reconhecer a existência de omissão inconstitucional decorrente da ausência de política de gratuidade do transporte público em dias de eleições, (ii) realizar apelo ao Congresso Nacional para que edite lei regulamentadora da matéria e (iii) determinar que, caso não editada a lei, a partir das eleições municipais de 2024, nos dias das eleições, o transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano, deve ser ofertado de forma gratuita e com frequência compatível àquela dos dias úteis. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se a decisão é omissa ou obscura quanto aos seguintes pontos: (i) competência do Supremo Tribunal Federal para determinar a gratuidade do transporte público coletivo em dias de eleições; (ii) ausência de previsão orçamentária para sua implementação; e (iii) critérios mínimos para fruição do benefício.



    III. Razões de decidir



    3. Embora a decisão recorrida tenha ressalvado a preferência dos poderes representativos para instituírem políticas públicas, assentou-se que o reconhecimento de omissão inconstitucional permite a atuação imediata do Poder Judiciário, conforme previsto na Constituição (arts. 5º, LXXI, e 103, § 2º). Precedentes.



    4. A ausência de previsão orçamentária não é justificativa para deixar de cumprir a decisão. Pelo contrário: impõe-se que o custo necessário à sua implementação passe a ser considerado pelo Poder Executivo em seu planejamento orçamentário. No caso, a decisão foi proferida em outubro de 2023, antes da aprovação da lei orçamentária de 2024 e com prazo razoável para que a política seja executada nas próximas eleições .



    5. A definição de critérios e horários para fruição do direito à gratuidade do transporte nas eleições caberá ao Tribunal Superior Eleitoral e a cada um dos entes federativos. A decisão, nesse ponto, teve por objetivo assegurar independência à Justiça Eleitoral e autonomia aos entes subnacionais para regulamentação da política pública, permitindo, inclusive, que estabeleçam as regras que atendam às suas particularidades.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _________



          Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXXI, e 103, § 2º



          Jurisprudência relevante citada: ADI 3.682 (2007), Rel. Min. Gilmar Mendes; ADO 26 (2019), Rel. Min. Celso de Mello; MI 4.733 (2019), Rel. Min. Edson Fachin; ADPF 828 TPI-terceira-Ref (2022), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.